Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelos autores/embargantes.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se a parte ré/embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
4. Constatada a omissão do acórdão tão somente no que tange às teses defendidas quanto ao direito de realocação do ocupante regular de terra publica, bem como da decadência do direito de a Administração de anular ato administrativo, após o transcurso do prazo de cinco anos, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios da parte autora. Acolhida a correção do aludido vício, in casu, enseja a modificação do julgado, pois reconhecida a decadência do direito de a Administração anular o contrato de firmado entre os autores e a TERRACAP.
5. Embargos conhecidos. Desprovidos o da parte ré e provido o da autora, com efeitos infringentes.